Tribunal: TJSP
Processo: 1009393-35.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de revisão de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Tarifa de registro de contrato – Possibilidade da cobrança desde que a prestação do serviço esteja efetivamente comprovada – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Hipótese inocorrente – Ilegalidade da cobrança do seguro,

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de revisão de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Tarifa de registro de contrato – Possibilidade da cobrança desde que a prestação do serviço esteja efetivamente comprovada – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Hipótese inocorrente – Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP – Procedência mantida – Recurso improvido.